Tribunal: TJMT
Processo: 1026775-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por TIEGO CAETANO FERTRIN contra decisão proferida pelo juízo de direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação de Busca e Apreensão de Menor PJE no 1004848-93.2020.8.11.0013 movida em desfavor de SANDRA MEDEIROS DE SOUZA indeferiu a tutela de urgência da seguinte forma:
“Em primeiro lugar constata-se novamente erro na distribuição da presente demanda, uma vez que deveria ser realizada POR SORTEIO e não em RAZÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, uma vez que não foi isso que decidiu o Juízo da 2a Vara e, outrossim, a distribuição desta forma induz, necessariamente, ao Juízo da Primeira Vara, excluindo a Segunda Vara da possibilidade de ser escolhida pelo SORTEIO.
Ressalta-se que tal procedimento viola a garantia do Juiz Natural.
Por derradeiro, não vislumbro os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que a criança se encontra sob o poder familiar da mãe e que eventual medida drástica de busca e apreensão, initio litis e inaudita altera parte, se denota temerária e até mesmo prejudicial à formação psicológica da criança do que sua manutenção em mãos maternas, até que se prove efetivamente o contrário.
Encaminhem-se ao Distribuidor para promover a distribuição por SORTEIO e não em RAZÃO DE INCOMPETÊNCIA, bem como retificar a autuação para BUSCA e APREENSÃO.”
Sustenta o agravante, em síntese, que os documentos constantes dos autos comprovam que o menor está em risco, ficando o dia todo largado em uma creche clandestina na cidade de Conquista D’Oeste sem quaisquer cuidados ou prevenção do corona vírus, embora esteja na companhia da mãe. Anota que a Requerida, neste momento, não apresenta nenhuma condição para cuidar do filho, aliado a preclaros atos de alienação parental.
Breve relato.
Nesses termos pede pela concessão da tutela de urgência para suspender a concessão da tutela de busca e apreensão do menor Tiego Medeiros Fertrin (dois anos de idade) com a concessão da guarda provisória para o Agravante.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Com efeito, numa exame preliminar dos fatos, ainda que presente a relevância das alegações da requerida/agravante, o pedido de modificação de guarda, em sede liminar, deve ser analisado após a devida instrução processual, atentando-se inclusive ao estudo psicossocial oportunamente realizado, o que autoriza, por ora, a manutenção da decisão agravada, neste particular, na medida em que foi proferida de acordo com o regramento legal sobre a matéria, levando em conta os interesses do menor.
Ademais, pela análise dos documentos que compõem o presente agravo, não vislumbrei a existência de efetiva comprovação de conduta materna desabonadora, ou quaisquer danos que o menor pudesse eventualmente estar sofrendo com o convívio materno.
Quanto o bastante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, contra-arrazoar (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
= Relator =